Tribunal: STF
Processo: RMS 39589
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve o acórdão por meio do qual denegada a segurança pleiteada.



    Eis a ementa do referido acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO DE PORTARIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DA TESE N. 839/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À LEI N. 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA.



    I – Retorno dos autos ao Colegiado para o exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 817.338, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema n. 839, fixou a seguinte tese: ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    III - Causa de pedir remanescente.



    IV - A impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.



    V - Ausência de elementos aptos a desconstituir as informações da autoridade coatora sobre a notificação e a apresentação de defesa no procedimento administrativo.



    VI – Juízo de retratação exercido. Segurança denegada, em aplicação à tese fixada em repercussão geral.” (eDOC 115, ID: d441ec42)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de reconhecer-se a ilegalidade da Portaria 916/2012, que anulou a Portaria 1.714/2002, que reconhecera a condição de anistiado do impetrante.



    O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do processo de revisão da anistia, por ter sido realizado sem a participação da Comissão de Anistia, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, alega o transcurso do prazo decadencial para anulação da Portaria anistiadora.



    Inicialmente, a Primeira Seção do STJ, por maioria, concedeu a segurança para declarar a decadência do ato que anulou a portaria anistiadora (eDOC 55, ID: 192b6a74).



    Em seguida, a União manejou recurso extraordinário, com sobrestamento determinado até julgamento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 839 da repercussão geral.



    Assim, após o pronunciamento desta Suprema Corte quanto ao tema 839, os autos foram devolvidos à Primeira Seção do STJ, ocasião na qual foi exercido o juízo de retratação, sendo denegada a segurança (eDOC 115, ID: d441ec42).



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente alega que “O ponto fulcral da presente questão reside exatamente no desrespeito ao devido processo legal, já que (i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios ‘relâmpagos’, como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele(a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei nº. 9.784/1999” (eDOC 144, ID: 37394a11, p. 7).



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 160, ID: 582dd370).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    A recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido estaria em confronto com o que foi decidido pelo STF no RE 817.338, tema 839 da repercussão geral, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    O acórdão recorrido denegou a segurança por ausência de comprovação do direito líquido e certo da impetrante e possui o seguinte teor:



    “Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.



    O legislador constituinte, nos moldes do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, concedeu anistia aos atingidos por atos de exceção com motivação exclusivamente política, ocorridos no período entre 18.9.1946 e 5.10.1988, in verbis:



    (...)



    A fim de regulamentar tal previsão constitucional, foi editada a Medida Provisória n. 65/2002, convertida na Lei n. 10.559/2002, disciplinando o procedimento para declaração da condição de anistiado político, consubstanciada em Portaria a ser editada pelo Ministro de Estado da Justiça, e estabelecendo direitos dela decorrentes, dentre os quais a reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou mensal, permanente e continuada.



    Essa competência foi transferida ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com a MP n. 870/2019, convertida na Lei n. 13.844/2019, a qual estabelece a organização básica da Administração Pública Federal a partir do ano de 2019. Atualmente, com a edição da MP n. 1.154/2023, a competência é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.



    Nessa toada, foram instaurados processos administrativos objetivando a revisão das anistias anteriormente concedidas, cenário no qual exsurgiu a controvérsia acerca da eventual decadência do direito de a Administração Pública anular tais atos.



    Esta Corte encampou, inicialmente, a aplicação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, reconhecendo a sujeição dos atos de concessão de anistia ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, como espelham os acórdãos assim ementados:



    (...)



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 817.338/DF, fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual ‘(n)o exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever a concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    O paradigma foi assim ementado:



    (...)



    Posteriormente, este Tribunal Superior modificou seu entendimento, passando a afastar a decadência relativamente aos indivíduos abarcados pela Portaria n. 1.104/GM-3/1964.



    Nesse sentido:



    (...)



    Fundamentada na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF, a Primeira Seção desta Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas com base na Portaria n. 1.104/GM-3/1964, entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração (MS n. 26.496, Ministro Relator para o acórdão Gurgel de Faria, DJe 1º.7.2021; MS n. 26.528, Ministro Relator Sérgio Kukina, DJe 4.6.2021; MS n. 26.497, Ministro Relator Sérgio Kukina, DJe 4.6.2021).



    Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 estabelece, em seu art. 1º, como condição para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser protegido contra ato emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder Público, assim sendo caracterizados aqueles de pronta demonstração e aferição, prescindíveis de dilação probatória.



    No caso em tela, além da decadência do direito à anulação da anistia concedida – afastada pelo decidido no Tema n. 839 do STF -, a causa de pedir remanescente é a suposta nulidade do procedimento administrativo fundamentador do ato, por ausência de notificação pessoal do Impetrante para apresentação de defesa.



    Entretanto, no Voto n. 57/2012 do Grupo de Trabalho Interministerial de Revisão, o qual serviu como fundamento para anulação da Portaria Ministerial n. 1.714/2002, constam indicações das páginas do processo administrativo onde, dentre outros, estão o despacho de instauração da revisão, a respectiva intimação do Impetrante por via postal, bem como a defesa por ele apresentada (fl. 239e).



    Portanto, não há sustentação probatória da nulidade alegada, e eventual esclarecimento sobre o tópico demandaria dilação probatória inviável na via mandamental.



    Ausente a comprovação do vício, a denegação da segurança é medida impositiva, consoante posicionamento adotado por esta Corte em casos análogos:



    (...)



    Posto isso, em juízo de retratação, reconsidero a decisão para efeito de aplicação de tese fixada em repercussão geral, e DENEGO a segurança.



    Por conseguinte, revogo a medida de urgência liminarmente concedida (fl. 120e).” (eDOC 115, ID: d441ec42, grifos nossos).



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não adentrou o mérito quanto à suposta ilicitude do procedimento de anulação da anistia do recorrente, limitando-se a reconhecer i) a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, desde que obedecido o contraditório e a ampla defesa; e ii) a ausência de prova pré-constituída apta a viabilizar a análise das alegações da impetrante. 



    Assim, anoto que a impetrante, ora recorrente, não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia. Em outras palavras, não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo.  Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual não foi devidamente preenchido. 



    Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão da recorrente demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023; grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023; grifo nosso).  



    Ademais, destaco que a decisão do STJ não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).  



    A partir dessas considerações, concluo que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. O recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente